Tribunal: STF
Processo: RHC 213844
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 599.554/ES, Rel. Min. LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo.



    Ajuizada Revisão Criminal, foi parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea quanto à existência de provas suficientes para ensejar a condenação do ora recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, bem como pela utilização indevida de relatório apócrifo produzido sem a participação da defesa, determinando-se a imediata devolução dos autos ao Juízo de primeiro grau para a prolação de nova sentença. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, a Min. LAURITA VAZ denegou o writ, consoante se infere da ementa:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE FUNDAMENTARAM IDONEAMENTE A CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO ACERCO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA ESTREITA DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA TÉCNICA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão da Min. LAURITA VAZ, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE FUNDAMENTARAM IDONEAMENTE A CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DO AMPLO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS NA VIA ESTREITA DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVA TÉCNICA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme entendimento desta Corte, o "relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ)". (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021.).



    2. Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus (ou do recurso que lhe faça as vezes) não é adequada para o exame aprofundado de teses sobre ausência de provas da autoria e da materialidade delitiva.



    3. No caso, as instâncias de origem apresentaram fundamentação idônea, baseada nas provas colhidas durante a instrução criminal (oitiva da vítima e depoimentos testemunhais), capazes de ensejar a condenação do Paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    4. Inexiste a obrigatoriedade, para fins de condenação, de que sejam prestados depoimentos (da vítima ou das testemunhas) absolutamente idênticos entre si, mas tão somente que os fatos relatados sejam capazes de demonstrar, em conjunto, a presença dos elementos normativos do tipo penal imputado, bem como a autoria delitiva, como ocorreu na hipótese.



    5. A tese de nulidade de prova técnica não foi suscitada pela Defesa em momento oportuno, que, mesmo intimada após a juntada da referida prova, quedou-se inerte, tendo postulado sua invalidade somente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, aplica-se o entendimento desta Corte Superior de Justiça no sentido de que mesmo as nulidades apontadas como absolutas também devem ser alegadas no momento adequado, sujeitando-se à preclusão temporal.



    6. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "a r. sentença condenatória mostra-se nula por ausência de fundamentação válida, eis que a MMª Juíza não teria declinado as razões de fato e de direito pelas quais concluiu que o depoimento da vítima era contundente e harmônico a ponto de autorizar a formação de um juízo condenatório.".



    Aduz que se extrai "dos termos da r. sentença condenatória e do r. acórdão que a manteve, patentes incongruências nos depoimentos prestados pela suposta vítima, além da completa ausência de harmonia de tais depoimentos com os demais elementos de prova utilizados na fundamentação, restando evidente a nulidade do édito condenatório.".



    Alega, ainda, que, "considerando que a sentença condenatória foi fundamentada a partir de relatório técnico apócrifo, produzido longe do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em preclusão de nulidades de natureza absoluta e, ainda, que o referido relatório técnico prestou-se a respaldar o depoimento da vítima, espera o recorrente seja reconhecida a nulidade da r. sentença condenatória.".



    Requer, assim, "seja dado provimento ao presente recurso para reconhecer a nulidade do édito condenatório, determinando-se a devolução dos autos da ação penal ao juízo de primeiro grau para prolação de nova sentença.".



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável, afastando a alegação de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação idônea e pela utilização de relatório apócrifo produzido sem a participação da defesa, nos seguintes termos:



    […]



    No mais, a sentença condenatória está assim fundamentada (fls. 113-115; sem grifos no original):



    Consta das provas produzidas que a pessoa do acusado Jairo Aloir Zucolotto abusou sexualmente (acariciou os seios e nádegas) da menor Malu, com 09 anos de idade na época dos fatos. Os pais da vítima afirmaram em Juízo a mudança no comportamento da mesma, após a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, caracterizada pela resistência em ir até a residência do acusado. Vejamos: [...]



    A vítima, por sua vez, declarou em Juízo: [...]



    No que tange aos hábitos do acusado, a testemunha de defesa Irany Julia de Azevedo afirmou: [...]



    Já a testemunha Mirthes Maria Matedi Carletti (avó da vítima e sogra do acusado) revelou: [...]



    A esposa do acusado afirmou: [...]



    Por sua vez, a testemunha de defesa Sophia Carletti Zucolotto (filha do acusado), declarou: [...]



    Percebe-se que os depoimentos de algumas testemunhas de defesa são contraditórios, no que tange aos hábitos do acusado. Insta destacar que a funcionária Irany, que trabalha na casa do acusado há mais de 20 anos, relatou em Juízo, ao contrário das demais testemunhas de defesa e do acusado, que era a esposa do acusado quem tinha o hábito de dar banho e colocar os filhos para dormir. Além disso, a filha do acusado, que a época dos fatos tinha apenas 06 anos de idade, afirmou em Juízo que a vítima dormiu em sua casa apenas uma vez e que, nesse dia, o acusado não ingressou no quarto em que estavam. Ora, como pode uma criança, que tinha apenas 06 (seis) anos na época dos fatos, afirmar com tamanha veemência que seu pai não adentrou no seu quarto no dia em que a vítima pernoitou em sua residência. Daí percebe-se a patente incongruência nos depoimentos.



    Além disso, o Relatório Técnico (fls. 210/212) foi conclusivo no sentido de que a adolescente Malu tem um histórico harmonioso de convivência familiar, com boa índole e dedicada aos estudos. E que não restaram dúvidas acerca da veracidade dos fatos.



    Insta destacar que a vítima revela-se (Relatório Técnico) oposta à narrativa do acusado e das testemunhas de defesa, os quais afirmaram em seus depoimentos que a mesma tinha conflitos familiares, não convivendo em harmonia com sua mãe. No que tange à ausência de materialidade, destaco que crimes desta natureza não deixam vestígios, devendo ser apurado em consonância com as provas constantes nos autos. [...]



    Por fim, ressalto que a vítima foi contundente em seus depoimentos, tanto em esfera policial quanto em Juízo, não restando dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia. Lado outro, ainda que o Ministério Público Estadual tenha requerido a absolvição do acusado, estando certas a autoria e a materialidade, face as provas colhidas nos autos, conclui-se pela condenação do acusado.



    Consta no acórdão de apelação (fls. 125-132; sem grifos no original):



    Analisando detidamente os autos tenho que não assiste razão à Defesa, uma vez que existem provas cabais para enseja o édito condenatório em face do apelante, andando muito bem a douta magistrada quando condenou ante os elementos de prova produzidos.



    Não há dúvida de que a sentença condenatória proclamada em 1º grau merece ser mantida. Quero ressaltar, antes de qualquer observação acerca da prova produzida neste processo, que os crimes de violência sexual - considerados extremamente graves e repulsivos - necessitam de uma análise devida e minuciosa dos elementos de prova produzidos, visando a verdadeira busca da verdade que deve ser perseguida no Direito, principalmente no processo penal. Da sentença é possível extrair o seguinte: [...]



    Em verdade, parece-me que, de fato, ocorreu "algo" entre a vítima e o apelado, podendo se afirmar que houve o cometimento de delito de estupro de vulnerável, mormente porque ficou demonstrado que havia a busca pela satisfação da lascívia do tio. Também destaco o depoimento da própria vítima em juízo, que relata, que por duas ocasiões distintas, teria visualizado o acusado "deixando o quarto onde dormia". Por temer o descrédito e o rompimento de sua família, a vítima manteve os abusos em absoluto segredo embora tenha rejeitado o convívio com o Réu.



    Os abusos sexuais somente foram revelados pela vítima aos seus pais porque ambos insistiram em organizar um acampamento com o Réu, esposa e filhos. Ademais, exatamente no momento da insistência paterna e materna, a vítima revelou de forma emocionada que o motivo de sua recusa seria os abusos que sofreu. Tem-se, ainda, que os genitores foram contundentes quanto ao estado emocional da vítima no momento da revelação. A partir daí, após minuciosa análise das provas produzidas, houve o indiciamento do réu pela polícia.



    A representante do Ministério Público, Drª. Andreia Buckerdo Nascimento Cardoso, ofereceu a denúncia que foi recebida. No decorrer da instrução probatória, o pai da suposta vítima veio a óbito, acometido de infarto fulminante.



    Tinha sido requerida pelo Ministério Público a avaliação psicológica da vítima, ocorrendo posteriormente a desistência de tal requerimento, sendo alterado o convencimento do Promotor de Justiça acerca da indispensabilidade de prévia avaliação psicológica da vítima. Posteriormente, em sede de alegações finais, a assistente de acusação arguiu cerceamento de defesa e demonstrou que o estado emocional da vítima somente ficou abalado após ter ciência do descrédito de alguns parentes (tias e avós maternos) dos abusos sexuais sofridos por ela (fls.186/193). O Juiz Titular Ubiratan Almeida Azevedo, que presidiu a audiência de fls.145, teve ciência dos fatos processuais, chamou o feito à ordem e determinou a realização do exame psicossocial sobre a vítima (fls.206).



    Da análise do parecer psicossocial de fls. 210/212 repetido às fls.239/243 assinado por uma Assistente Social e por uma psicóloga, não deixou nenhuma dúvida quanto aos abusos sexuais perpetrados pelo réu contra a vítima. Vejamos: [...]



    Tem-se, pois, que a vítima consegue relatar com segurança os atos libidinosos que sofreu e afirma - por duas vezes - que visualizou o acusado na porta do quarto, saindo. Vejamos os depoimentos prestados pela vítima Malu, tanto em sede policial quanto em juízo, afirmando que: [...]



    Sabe-se que nesse tipo de crime a palavra da vítima surge com um coeficiente probatório de ampla valoração, mas é fundamental que haja coerência e seja corroborada com outros depoimentos prestados no decorrer da instrução.



    Ademais, a desqualificação emocional da vítima com o intuito de criar dúvidas quanto à ocorrência dos abusos, não se sustentou diante da conclusão do seu estudo psicológico. Na r. sentença proferida, dá-se o crédito necessário ao depoimento da vítima que está corroborado pelas conclusões chegadas pelas profissionais. [...]



    É verdade. É possível extrair dos autos que houve de fato a conduta delituosa, mormente pela afirmação coerente da vítima. Como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza: [...]



    O Colegiado estadual expôs as seguintes razões ao julgar improcedente a revisão criminal (fls. 55-56; sem grifos no original):



    No que tange ao pleito de absolvição, verifico que o requerente pretende, sem nova prova, reabrir a discussão em torno da inexistência de provas que conduza à certeza de autoria e materialidade, tema este que, além de demandar revolvimento fático-probatório, já foi apreciado, à saciedade, em ambos os graus de jurisdição, mormente no v. acórdão unânime, de lavra do eminente Desembargador Adalto Dias Tristão.



    De acordo com o julgado, a condenação foi mantida após cuidadosa análise das provas produzidas, com destaque para o depoimento da vitima que prestou depoimentos coerentes que não deixam dúvidas quanto aos abusos sofridos. [...]



    Por fim, quanto à alegação de utilização de prova sem a participação da defesa, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, tenho que a tese não merece prosperar. Argumenta o requerente que a condenação se baseou em Relatório Técnico Social elaborado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Vila Velha, sendo que não foi oportunizada à defesa a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico e sequer foi realizada a oitiva do acusado pelos profissionais responsáveis pela elaboração do laudo.



    Extrai-se dos autos que após as alegações finais foi juntado o Relatório Técnico do CREAS e, em seguida, foram intimadas as partes, sendo, por fim, prolatada a sentença condenatória. Assim, a inércia da defesa do réu em apontar as eventuais nulidades antes da sentença resulta na preclusão da matéria, conforme art. 572, inciso II, do CPP.



    Vale registrar que nem mesmo em sede de apelação a nulidade foi arguida, sendo apenas apontado que o laudo não é apto para embasar a sentença condenatória, devendo ser rechaçado, pois não traduz a realidade dos fatos à época da notícia do crime realizada na delegacia de polícia, nem mesmo à época de seus depoimentos pessoais.



    Conforme afirmado na decisão agravada, "em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." [...] (RHC 148.582/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021; sem grifos no original). No mesmo sentido:



    […]



    Não obstante da análise dos trechos da sentença condenatória, do acórdão de apelação e da revisão criminal acima transcritos, constata-se que as instâncias de origem apresentaram fundamentação, baseada nas provas colhidas durante a instrução criminal, capazes de ensejar a condenação do Paciente pela prática do crime de estupro de vulnerável.



    Com efeito, foram inquiridas a ofendida e diversas testemunhas da acusação e da defesa, tendo sido enfatizado que a vítima "consegue relatar com segurança os atos libidinosos que sofreu e afirma - por duas vezes - que visualizou o acusado na porta do quarto, saindo", "não restando dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia".



    […]



    Ademais, como bem enfatizado pelo Ministério Público Federal:



    "a condenação não teve como fundamento apenas a palavra da vítima, conforme defende a parte impetrante. Isso porque consta que foram valorados, também, as declarações dos seus genitores, os quais descreveram que a ofendida, ao relatar os fatos, estava muito abalada psicologicamente. Verifica-se, ainda, que a vítima teria demonstrado tristeza pelo fato de parte de seus familiares não acreditarem na versão por ela apresentada. Em outras palavras, nota-se que os julgadores tiveram o cuidado de contextualizar o depoimento da vítima, para só então aferir sua credibilidade" (fl. 366).



    Além disso, não prosperam as alegações do Agravante no sentido de que houve contradição a ponto de invalidar o édito condenatório. Com efeito, inexiste a obrigatoriedade, para fins de condenação, de que sejam prestados depoimentos (da vítima ou das testemunhas) absolutamente idênticos entre si, mas tão somente que os fatos relatados sejam capazes de demonstrar, em conjunto, a presença dos elementos normativos do tipo penal imputado, bem como a autoria delitiva, como ocorreu na hipótese.



    […]



    No caso, de acordo com o exposto no acórdão revisional, após a juntada do Relatório Técnico do CREAS, as Partes foram devidamente intimadas, sendo que a Defesa quedou-se inerte quanto à suposta existência de nulidade, tendo suscitado a referida tese somente após o trânsito em julgado da condenação, circunstância que revela, de acordo com a jurisprudência acima colacionada, a preclusão da matéria. Ademais, mesmo no caso de se determinar o desentranhamento da prova, subsistiriam outros elementos probatórios capazes de sustentar o édito condenatório, consoante já enfatizado.



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    Como se vê, a defesa foi devidamente intimada para se manifestar sobre o Relatório Técnico juntado aos autos, não fazendo qualquer questionamento acerca da suposta existência de nulidade, suscitada somente após o trânsito em julgado da condenação.



    Nessas circunstâncias, não pode, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a r. sentença. Sob essa perspectiva, aliás, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)



    Por fim, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à absolvição do recorrente pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, consubstanciada nas supostas contradições ocorridas nos depoimentos da vítima e das testemunhas, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente